Tribunal: TJES
Processo: 5011684-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011684-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: CIRLENE MARIA DAVIL e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 256, § 3º – RECURSO DESPROVIDO

1.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese do artigo 256, inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –, é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que não ocorreu.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011684-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADOS: CIRLENE MARIA DAVIL E RENATO NUNES RIGÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3824955, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada
em face de
CIRLENE MARIA DAVIL E RENATO NUNES RIGÃO
,
acolheu a alegação de nulidade da citação por edital deferida em face de CIRLENE MARIA DAVIL.

Em suas razões (ID nº 3824869) o agravante sustenta que o procedimento para realização de citação por edital atendeu ao disposto no artigo 256, do CPC, pois
“as diligências realizadas são suficientes à demonstração e que a agravada encontra-se em local incerto e não sabido, circunstância esta certificada pelos Oficiais de Justiça em 3 (três) ocasiões”.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. A título de provimento final, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 4361806 indeferindo o pleito antecipatório.

Contrarrazões no ID nº 5125015.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se houve nulidade na citação por edital realizada na ação executiva.

Rememorando sucintamente os fatos, a mencionada demanda foi ajuizada por
ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
que objetiva executar dívida dos agravados – a primeira na condição de devedora principal e o segundo na condição de avalista – no montante de R$ 12.002,08 (doze mil e dois reais e oito centavos) decorrente de cheques.

Na primeira oportunidade, logrou-se êxito na citação de RENATO NUNES RIGÃO (ID nº 3824938, fl. 14). Todavia, não foi possível citar CIRLENE MARIA DAVIL, tendo o oficial de justiça exarado a seguinte decisão (ID nº 3824938, fl. 13).

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me à Rua Jorge Rossetti, nº 48-C, Tucum, Cariacica-ES, ao lado do Bar do Bino e, lá estando, após as formalidades legais, deixei de proceder a CITAÇÃO de Cirlene Maria Davil, porque ela não reside no endereço indicado, conforme informação da moradora, Sra. Jacilene Maria da Silva, moradora há mais de dez anos no imóvel, que disse ainda não conhecer a executada.

Por tal motivo, munido de outro endereço, a parte agravada requereu nova tentativa de citação, a qual também foi infrutífera (ID nº 3824938, fl. 33):

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado (...) me dirigi ao endereço indicado e aí sendo após as formalidades legais, deixei de citar a executada, Sra. Cirlene Maria Davil, pessoalmente de too o conteúdo do mandado, em virtude de que não consegui localizar o referido nº 71 na Rua Cleto Ferreira e a pessoa da Sra. Cirlene Maria Davil não é conhecida dos moradores desta rua, como a Sra. Terezinha (casa de nº 182) e na Serralheria do Sergio, todos moradores antigos na Rua Cleto Ferreira, que é uma rua pequena. Estando, portanto, a mesma em local ignorado, incerto e não sabido.

Em seguida, houve mais uma tentativa de citação em outro endereço informado pelo agravante, tendo o Oficial de Justiça comparecido no local em 05 (cinco) dias diferentes e não logrado êxito, informando que
“trata-se de imóvel de três andares, cujo interfone não funciona, a portaria fica permanentemente fechada, ninguém atende e os vizinhos não souberam informar se a requerida reside no imóvel”
(ID nº 3824938).

Diante do referido cenário, o exequente pugnou pela citação por edital, a qual, à época, foi indeferida pelo Juízo
a quo,
o qual compreendeu ser necessário proceder com mais diligências (ID nº 3824938, fl. 57).

Assim, o agravante requereu nova citação, em outro endereço, a qual também não foi frutífera. Na ocasião, o Oficial de Justiça foi ao local em 03 (três) oportunidades distintas, informando que a requerida
“é desconhecida no endereço que consta no mandado”.

Em seguida, o agravante requereu a citação por edital, a qual foi deferida pelo Juízo
a quo.

Após a efetivação da citação editalícia, e a nomeação de curador especial, foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual a ora agravada alegou a nulidade do ato citatório, pois não teriam sido envidadas tentativas de localização do endereço da executada junto a empresas.

A referida exceção de pré-executividade foi acolhida pelo Magistrado de Primeira Instância, que anulou a indigitada citação, e foi em face da referida decisão que o exequente interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

De plano, ressalto que, de fato, a determinação de citação por edital não atendeu ao que determina o § 3º do artigo 256, do Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Isso porque, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para que haja deferimento da citação por edital na hipótese dos supratranscrito inciso II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando –,
é necessária, além de tentativas de citação infrutíferas, a requisição pelo juízo de informações sobre o endereço da parte requerida, junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. "PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE". RÉUS DESCONHECIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. 1. Em ação civil pública na qual se objetiva a responsabilização por desmatamento da Floresta Amazônica, o Tribunal Regional manteve o indeferimento da petição inicial, ao entendimento de que era imprescindível o exaurimento das tentativas de identificação dos réus, mediante fiscalização
in

l
oco, para fins de autorizar a citação por edital. (...) 5.
De acordo com o art. 256 do CPC/2015, são três as hipóteses admitidas na Lei Processual para o chamamento editalício: a) quando o citando for desconhecido ou incerto (inciso I); b) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II) e c) nas hipóteses expressamente previstas em Lei (inciso III)
. 6.
Na citação ficta do réu desconhecido ou incerto (inciso I do art. 256), o Código de Processo Civil de 2015 não exige as formalidades adicionais requeridas para o caso do inciso II do mesmo preceptivo, quais sejam, a divulgação pelo rádio e a requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários
. 7. Enquanto no caso do inciso I do preceito acima, a identidade do citando é inteiramente desconhecida do autor,
na citação

por edital

em que o citando se acha em local inacessível (art. 256, § 2º) ou "em local ignorado ou incerto" (art. 256, § 3º), sua identificação é conhecida, mas não seu paradeiro.
(...)
(STJ; AREsp 1.696.837; Proc. 2020/0100854-0; RO; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 22/06/2021; DJE 24/08/2021)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. (...)

IV - Em sentido oposto,
os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital,
depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

V - O acórdão recorrido foi claro:
"Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu."

VI - Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus".(...)

(AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

Com efeito, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã, entendo que, para o deferimento da citação por edital, além de tentativas de citação infrutíferas, seria necessário que o agravante tivesse procedido conforme determina o § 3º do artigo 256, o que não ocorreu.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.